Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-54.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA RENEGOCIAÇÃO. CONTRATAÇÃO DO “SEGURO PRESTAMISTA” E DO IOF. LEGALIDADE. JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO LÍCITA. EXCESSO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de natureza bancária ou financeira. Inteligência da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A cédula de crédito bancário que instrui o pedido encontra-se anexa nos autos da execução, razão por que rejeito a inépcia da inicial.
3. A contratação de seguro prestamista se revela válida e legítima quando é feita de forma voluntária e espontânea pelo consumidor, principalmente porque realizado no seu interesse, visto que possui como finalidade resguardá-lo dos riscos da inadimplência.
4. A cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é cabível e não representa lucro auferido pela instituição financeira, que possui a obrigação legal de repassar o valor recolhido à União, conforme dispõem os arts. 4°, I, e 5°, I, ambos da Lei n° 5.143/1966.
5. Os juros remuneratórios não se confundem com os juros moratórios, porquanto aqueles são devidos como compensação ou remuneração do capital disponibilizado. Já os juros moratórios são devidos apenas no caso de inadimplemento e tem por objetivo penalizar a ocorrência da mora. Assim, a cobrança cumulada dos juros remuneratórios com os juros moratórios não configura abusividade.
6. Negou-se provimento ao recurso.